Tribunal: TJES
Processo: 5008179-65.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-65.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

APELADO: ASSOCIACAO DE VEICULOS PESADOS DE CONTAGEM / MG

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Autopista Fluminense S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização ajuizada pela Associação de Veículos Pesados de Contagem/MG, em virtude de acidente ocorrido em 10/09/2020, quando caminhão de associado colidiu com animal na Rodovia BR-101, no Km 46. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária à restituição de R$ 4.800,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária por acidente causado por animal na pista de rolamento; e (ii) determinar se a parte autora comprovou, de forma suficiente, o dano alegado e o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais na pista é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema 1.122.

4. A presença de animal em via sob administração da concessionária configura fortuito interno, risco inerente à atividade, ensejando o dever de zelar pela segurança da rodovia.

5. A responsabilidade objetiva, contudo, não exime o autor de comprovar os elementos mínimos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC: fato, dano e nexo de causalidade.

6. No caso concreto, os documentos juntados – Boletim de Ocorrência e Nota Fiscal genérica – são insuficientes para comprovar a extensão do dano e sua relação direta com o acidente narrado.

7. O Boletim de Ocorrência limita-se à narrativa do condutor, sem indicar os danos efetivos ao veículo; a Nota Fiscal não discrimina os serviços executados ou peças trocadas.

8. A autora, instada a produzir provas, quedou-se inerte, não apresentando fotografias, orçamentos, laudos ou outros elementos que corroborassem o prejuízo alegado.

9. A ausência de provas suficientes quanto à extensão do dano e ao nexo causal inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados por animais na pista, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC.

2. A responsabilidade objetiva não exime a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a extensão do dano e o nexo de causalidade.

3. Boletim de Ocorrência e Nota Fiscal genérica, desacompanhados de outros elementos probatórios, não são suficientes para demonstrar o prejuízo material decorrente do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.122; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0002707-51.2019.8.16.0131, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 24.06.2023; TJ-CE, AC nº 0051370-66.2020.8.06.0101, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 29.03.2023; TJ-PE, Ap. Cív. nº 0030376-74.2007.8.17.0001, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela
ASSOCIACAO DE VEICULOS PESADOS DE CONTAGEM/MG
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões da apelada, apesar da devida intimação (ID 14280510).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela
ASSOCIACAO DE VEICULOS PESADOS DE CONTAGEM/MG
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou a presente ação alegando ser uma associação de proteção veicular e que, em 10 de setembro de 2020, um de seus associados teve seu caminhão danificado ao colidir com um animal que se encontrava na pista da Rodovia BR-101, no Km 46, em trecho administrado pela ré. Afirmou que, em razão do sinistro, arcou com o prejuízo de R$ 4.800,00, sub-rogando-se no direito de buscar o ressarcimento junto à concessionária.

Em sua contestação, a ré, ora apelante, sustentou, em suma, a ausência de provas do acidente, a responsabilidade exclusiva do proprietário do animal e a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que cumpre seu dever de fiscalização da rodovia.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença de mérito. O douto magistrado de primeiro grau entendeu que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva. Considerou o Boletim de Ocorrência como prova suficiente do evento danoso e concluiu que a presença de um animal na pista configura falha na prestação do serviço, afastando as teses defensivas e julgando procedente o pedido.

Irresignada, a Autopista Fluminense S/A interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, reitera os argumentos de que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, que não há nexo causal que vincule a concessionária ao evento e que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a inspeção da via é realizada nos termos do contrato de concessão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos decorrentes de acidente de trânsito causado pela presença de animal na pista de rolamento.

No mérito, a pretensão da apelante merece prosperar.

De fato, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus usuários.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.122:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

Dessa forma, a alegação da apelante de que não agiu com culpa ou de que a responsabilidade seria de terceiro (o dono do animal) não é capaz de afastar seu dever de indenizar. A presença de animais na pista é um risco inerente à atividade explorada pela concessionária (fortuito interno), cabendo a ela zelar pela segurança da rodovia que administra.

No entanto, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva não isenta a parte autora de seu ônus processual de comprovar os fatos mínimos constitutivos de seu direito, quais sejam, a conduta (ainda que omissiva), o dano e o nexo de causalidade entre eles, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a apelada falhou em demonstrar a efetiva extensão do dano e, consequentemente, o nexo causal entre o acidente noticiado e o valor desembolsado.

Com efeito, a prova produzida resume-se a um Boletim de Ocorrência, que se trata de declaração unilateral do condutor à autoridade policial, e a uma Nota Fiscal de serviço genérica. Tais documentos, por si sós, são insuficientes para o fim pretendido.

O Boletim de Ocorrência atesta a versão do envolvido sobre o evento, mas não descreve os danos sofridos pelo veículo. A Nota Fiscal, por sua vez, não discrimina os serviços executados ou as peças substituídas, o que impede a verificação de que o valor de R$ 4.800,00 foi, de fato, despendido para reparar avarias compatíveis com o acidente narrado.

Na espécie, a autora não trouxe aos autos qualquer fotografia do veículo danificado, orçamentos de oficinas que justificassem o valor do reparo, ou qualquer outro elemento que demonstrasse a real dimensão do prejuízo material.

A fragilidade da prova é agravada pela inércia da própria autora que, quando instada pelo juízo de primeiro grau a indicar as provas que pretendia produzir, deixou o prazo transcorrer em silêncio, demonstrando seu desinteresse na dilação probatória e abdicando da oportunidade de sanar as lacunas de sua petição inicial. Ademais, a autora deixou de apresentar contrarrazões ao presente apelo.

A título de ilustração, em casos diversos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO EMPRESARIAL. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO SEGURADO EM RAZÃO DE SUPOSTA VARIAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA/ATMOSFÉRICA DE ENERGIA OCORRIDA NA REDE ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA AUTORA. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE FORAM AFASTADOS EM DECISÃO SANEADORA IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO . SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA AUTORA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA COM FULCRO NO ART. 373, I, DO CPC. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA, QUE ATESTOU A INOCORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA/ATMOSFÉRICA NA REDE DA COPEL E INDICOU A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE SURTO DE TENSÃO EM REDE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO NOS EQUIPAMENTOS .
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE NÃO ELIDE O DEVER DE A AUTORA PROVAR O DANO E O NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS .RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00027075120198160131 Pato Branco, Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 24/06/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

[...]
embora se aplique ao caso a inversão do ônus da prova e trate-se de responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art . 14 do CDC), cabe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo portanto, provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a atividade exercida
pela ENEL e à concessionária de energia elétrica provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. [...]

(TJ-CE - AC: 00513706620208060101 Itapipoca, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

[...]
para que se caracterize o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dolo ou a culpa, presentes na omissão do representante do Município. Nesse tocante, é ônus do autor provar o dano, o nexo causal e a culpa, nos termos do artigo373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, a meu sentir, não se desincumbiu
. [...]

(TJ-PE - Apelação Cível: 0030376-74 .2007.8.17.0001, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/06/2024, Gabinete do Des . José Ivo de Paula Guimarães)

Dessa forma, ainda que se admita a ocorrência do acidente, não há nos autos elementos que permitam concluir, com a segurança necessária, que os danos suportados pela parte autora correspondem ao valor apresentado na nota fiscal. A ausência de comprovação da extensão do dano e de sua vinculação direta com o sinistro rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da reforma, inverto os ônus da sucumbência e condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar